Tribunal: STF
Processo: Rcl 50288
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Christiane Miranda de Andrade Cordeiro em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral.



    Na inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou de maneira equivocada o que restou decidido no julgamento do RE-RG 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 23.8.2017 (tema 157).



    Nesse sentido, assevera que não houve rejeição das contas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa: 



    “Nota-se que os vereadores julgaram as contas de maneira política, mas não adentraram no mérito da análise pormenorizada das condutas da reclamante e sua possível caracterização como ato doloso de improbidade administrativa. Sequer houve a análise destes atos, mas tão somente a reprovação política das contas, sem apontar ato capaz de gerar a inelegibilidade prevista na alínea G do art. 1º, I da LC 64/90”. (eDOC 1, p. 8)



    Requer seja imediatamente concedida liminar para: a) suspender os efeitos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral nos autos do processo Nº 0600491-34.2020.6.19.0255; b) suspender a realização das eleições suplementares designadas para o dia 07 de novembro de 2021; e c) deferir liminarmente a candidatura da reclamante, determinado sua recondução ao exercício do cargo de prefeita de Carapebus/RJ o qual foi exercido até o dia 06 de agosto de 2021.



    No mérito, requer seja julgada procedente a presente reclamação e revogada a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que indeferiu a candidatura da reclamante ao cargo de prefeita de Carapebus/RJ para as eleições de 2018, para preservar a autoridade da decisão desta Colenda Corte, proferida nos autos do RE-RG 729.744. 



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Nesse ponto, confira-se trecho do acórdão proferido pelo TSE: 



    “24. A recorrente, enquanto prefeita do Município de Carapebus/RJ, teve suas contas relativas ao exercício de 2017 desaprovadas pela Câmara Municipal, em 25.6.2020, ocasião em que foi acolhido o parecer prévio do TCE/RJ, no qual constaram as seguintes irregularidades: (a) abertura de crédito suplementar com inobservância ao disposto no art. 167, V, da CF; (b) extrapolação do limite de gastos com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal; (c) recolhimento parcial de contribuições previdenciárias devidas ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e ao Regime Geral de Previdência Social (GPS); (d) ausência de comprovação da regularidade/finalidade de despesas adimplidas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb); e (e) vedado pagamento de despesas com pessoal com recursos oriundos de royalties da exploração de petróleo. Tais irregularidades configuram vícios insanáveis caracterizadores de ato doloso de improbidade administrativa.



    25. Para demonstrar o correto enquadramento de cada uma das condutas irregulares que constaram do acórdão recorrido como ato doloso de improbidade administrativa, o Tribunal regional fundamentou sua conclusão em julgados desta Corte Superior que representam a vigente jurisprudência acerca da matéria. Aplicação do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.



    26. A Resolução nº 002/2021, editada pela Câmara Municipal de Carapebus/RJ com o fim de revogar a anterior deliberação daquele órgão legislativo pela rejeição das contas da recorrente, é imprestável para, no caso, afastar os reflexos eleitorais da deliberação primeva, seja porque não há conteúdo algum que possa indicar ter havido violação ao devido processo legal ou às garantias constitucionais incidentes sobre os atos e procedimentos que culminaram na rejeição das contas, materializada pela Resolução nº 004/2020, seja porque votada em sessão extraordinária ocorrida em 2.2.2021, após, portanto, a data da diplomação. Precedentes.” (eDOC 24, p. 7, grifo nosso) 



    Portanto, uma vez confirmada pelo Tribunal a nulidade da Resolução n. 002/2021 editada pela Câmara Municipal de Carapebus/RJ, prevalece deliberação anterior que rejeitou as contas de exercício, em razão da existência de vícios insanáveis e enquadrados como ato doloso de improbidade administrativa. 



    Não havendo teratologia na decisão, com relação ao julgado no tema 157 da sistemática da repercussão geral, a reclamação não merece prosperar. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019, grifo nosso)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral no tema 157, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente